Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723920-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SILVA DA ANUNCIACAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. I – A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, suscitando, pois, que a competência é absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. Assevera que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o PASEP não é um produto ou serviço do Banco do Brasil, e, por isso, não são aplicáveis as normas consumeristas ao presente caso. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP, quanto à alegada ilegitimidade passiva. Ao final, pede que a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação ID 20989868 - Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c o 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não carreou para os autos o instrumento de mandato (certidão ID 21315034 - Pág. 1) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1691485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029